Tribunal: TJMT
Processo: 1066179-39.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
EMENTA
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066179-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), SIMONE PEREIRA PINTO - CPF: 487.778.031-91 (RECORRIDO), MARCELO ROCHA E SILVA LOPES MARQUES - CPF: 055.637.411-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO MUNICÍPIO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. TEMA 1.113 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício no 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2. Recurso Inominado interposto pela parte recorrente contra sentença proferida em ação de repetição de indébito ajuizada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, na qual a parte recorrida postulou a restituição de valores pagos a maior a título de ITBI. Sustentou que adquiriu imóvel pelo valor de R$ 500.000,00, conforme escritura pública, mas o Município arbitrou unilateralmente a base de cálculo em montante superior, exigindo ITBI no valor de R$ 26.305,54. A sentença julgou procedente o pedido para reconhecer a ilegalidade do arbitramento unilateral, fixar como base de cálculo o valor da transação e condenar o ente público à restituição da diferença, acrescida de correção monetária e juros nos termos da legislação de regência.

3. A questão em discussão consiste em verificar se é legítimo o arbitramento unilateral, pelo Município, da base de cálculo do ITBI em valor superior ao declarado na escritura pública de compra e venda, sem a prévia instauração de procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao contribuinte, bem como se é devida a restituição dos valores pagos a maior.

4. A sentença recorrida apreciou de forma adequada o conjunto fático-probatório, reconhecendo que a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor venal do imóvel transmitido, entendido como o valor de mercado, que, nas operações de compra e venda, presume-se coincidente com o valor efetivamente declarado na escritura pública, salvo prova robusta em sentido contrário.

5. Consta dos autos que o imóvel foi adquirido pelo valor de R$ 500.000,00, devidamente formalizado em escritura pública, documento dotado de fé pública, não havendo demonstração de subfaturamento ou fraude. Ainda assim, a parte recorrente adotou, de forma unilateral, valor de referência superior como base de cálculo do tributo, sem instaurar procedimento administrativo prévio destinado à apuração do valor venal real do bem.

6. A conduta administrativa, tal como reconhecido na sentença, afronta o disposto no art. 148 do Código Tributário Nacional, que condiciona o arbitramento à prévia instauração de procedimento administrativo, assegurado o contraditório, não se admitindo a simples adoção automática de valor previamente fixado em pauta fiscal ou sistema interno.

7. O entendimento aplicado pelo juízo de origem está em consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.113 dos recursos repetitivos, segundo a qual (i) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU; (ii) o valor declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor de mercado, podendo ser afastado pelo Fisco mediante regular instauração de processo administrativo; e (iii) é ilegal a fixação prévia de valor de referência para fins de cobrança do ITBI, de forma unilateral.

8. Verificada a inexistência de procedimento administrativo prévio e a exigência de tributo com base em valor arbitrado unilateralmente, correta a sentença ao reconhecer a ilegalidade parcial da exação e determinar a restituição da diferença paga a maior, nos termos do art. 165, I, do CTN.

9. Também se mostra adequada a definição dos consectários legais, com incidência de correção monetária desde o pagamento indevido e aplicação da taxa SELIC, conforme orientação consolidada dos tribunais superiores, não havendo qualquer excesso ou desacerto a ser sanado.

10.

A sentença que julgou procedente a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

VOTO RELATOR

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026